Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717507-63.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADA: LÚCIA MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Revisional do PASEP proposta pela agravada contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau, ao sanear o feito, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida à agravada; retificou o valor da causa; intimou a agravada para regularizar sua representação processual; rejeitou as preliminares de incompetência, ilegitimidade passiva, ausência de interesse recursal e indeferiu o pedido relativo à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e denunciação da lide. Em relação à prescrição, por se tratar de objeção de mérito, consignou que analisará a matéria quando da prolação da sentença e dispensou dilação probatória, por entender que o feito se encontra suficientemente instruído. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do CPC, para se manifestar acerca de eventual não enquadramento da matéria atinente à sua alegada ilegitimidade passiva nos ditames do art. 1.015 do CPC. Na oportunidade, intime-o para se manifestar acerca do atendimento à exigência do art. 932, III, do CPC (impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada) quanto às alegações concernentes à prescrição quinquenal, termo inicial desta, inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 22 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1